Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735422-59.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERSIO MAIRON MOTTA TEIXEIRA APELADO: JORGE AUGUSTO PEDROSA D E S P A C H O À Secretaria para que tome as providências cabíveis para o cancelamento da distribuição da presente apelação e a baixa dos autos à origem para o prosseguimento do feito, haja vista a inexistência de recurso nos autos (certidão de ID 58999024). Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator